Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE ELEVADOR SITUADO NA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA DE SORVETE. EQUIPAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS. NORMA TÉCNICA QUE DISPLIPLINA O USO. RISCO DE ACIDENTES. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja autorizado à agravante o transporte de sua máquina de sorvete no elevador situado na Rodoviária do Plano Piloto. Em suas razões recursais, defende que a máquina pesa 170kg e que o elevador suporta até 560kg. Aduz que inexiste “fundamentação legal para a restrição imposta pelo METRÔ-DF, em flagrante violação ao direito da agravante ao uso de um bem público de forma razoável, proporcional e eficiente, para o exercício de sua atividade econômica. A negativa tem causado severos prejuízos financeiros e danos morais, com impactos diretos nas vendas da empresa, especialmente em um período de alta demanda”. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. No caso em análise, estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Conforme bem pontuado nas contrarrazões apresentadas a este agravo, “O uso do elevador em questão é disciplinado pelas diretrizes da ABNT NBR 9050:2020, norma técnica que estabelece parâmetros de segurança e acessibilidade em equipamentos urbanos. Nos termos dessa regulamentação, os elevadores são considerados bens públicos com destinação específica, cuja utilização indiscriminada para transporte de objetos comerciais afronta não apenas a finalidade do equipamento, mas também o interesse coletivo dos usuários que dele necessitam cotidianamente para locomoção com dignidade. Aqui, importa destacar que, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a limitação do uso do elevador não se resume ao critério de peso total suportado. A norma técnica em comento estabelece parâmetros cumulativos, que consideram não apenas a carga máxima admissível (560 kg), mas também a natureza do uso — restrita a pessoas —, as dimensões do objeto transportado e a forma como a massa é distribuída no interior do equipamento. Assim, a utilização do elevador para o transporte de carga, ainda que dentro do limite de peso, desvirtua sua finalidade original e compromete sua segurança estrutural e funcional.”
V. O elevador em questão foi concebido para uso por pessoas e não para transporte de cargas. O agravado comprovou a existência de norma técnica disciplinando a forma de utilização do elevador de acordo com sua fabricação e destinação e que há fundado risco de que a utilização inadequada possa provocar mau funcionamento do equipamento, inclusive com a ocorrência de acidentes graves. Ressalte-se que a ABNT NBR 9050:2020 “estabelece parâmetros cumulativos, que consideram não apenas a carga máxima admissível (560 kg), mas também a natureza do uso — restrita a pessoas —, as dimensões do objeto transportado e a forma como a massa é distribuída no interior do equipamento. Assim, a utilização do elevador para o transporte de carga, ainda que dentro do limite de peso, desvirtua sua finalidade original e compromete sua segurança estrutural e funcional.”
VI. Portanto, ausente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
VII. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Sem honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.